Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-89.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação de fazer, consistente na quitação do financiamento estudantil, em indenização por perdas e danos. SENTENÇA de rejeição da impugnação da executada, com a consequente extinção do feito, ante o bloqueio dos valores

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação de fazer, consistente na quitação do financiamento estudantil, em indenização por perdas e danos. SENTENÇA de rejeição da impugnação da executada, com a consequente extinção do feito, ante o bloqueio dos valores correspondentes às astreintes arbitradas. APELAÇÃO da executada, que levanta preliminar de nulidade por falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, e pugna no mérito pelo afastamento ou redução da multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. EXAME: cogitada nulidade não configurada. Executada que compareceu aos autos e interpôs o Agravo de Instrumento no 2045498-22.2022.8.26.0000, arguindo a nulidade no tocante, mas esse Recurso não foi conhecido e o Acórdão proferido transitou em julgado em agosto de 2022. Nulidade que comportava arguição na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Multa diária arbitrada em R$ 100,00, com incidência limitada a R$ 20.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*